Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
I – O acórdão não contém a omissão apontada, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – A inversão ao ônus probatório, não mencionada no julgamento da apelação, não é suficiente para infirmar a conclusão pela improcedência dos pedidos, alcançada após a análise dos documentos coligidos aos autos.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.